Tribunal: TJES
Processo: 5002921-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002921-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITOR POLONINI CAETANO e outros

AGRAVADO: PEDRAS SAO JOAO LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HERDEIROS DO SÓCIO. ARRESTO DE BENS. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Vitor Polonini Caetano e Paula Cristina Caetano contra decisão proferida em sede de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica requerido por Pedras São João Ltda., que deferiu medida liminar para arresto cautelar de bens dos Agravantes, filhos e herdeiros do único sócio da empresa executada Metafill Equipamentos Industriais Ltda. Os Agravantes sustentam que não figuram como sócios da empresa, que a execução estaria suspensa em razão da recuperação judicial da devedora, que não há elementos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica, e que houve constrição de verbas de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a existência de processo de recuperação judicial da empresa devedora obsta a desconsideração da sua personalidade jurídica; (ii) estabelecer se os agravantes, na condição de herdeiros do único sócio da empresa, podem ser responsabilizados pelas dívidas da sociedade; (iii) determinar se estão presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica; (iv) verificar se a constrição de bens dos agravantes configura violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processamento da recuperação judicial da empresa devedora não impede a instauração e o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando os atos de constrição se dirigem exclusivamente ao patrimônio de sócios, sem atingir o acervo da recuperanda.

A alegação de ilegitimidade passiva dos agravantes não se sustenta, tendo em vista a existência de documentos que indicam a participação societária dos recorrentes na empresa Metafill, afastando a tese de que seriam apenas herdeiros do sócio falecido.

A ilegitimidade de uma das agravantes, baseada em eventual doação de cotas, não foi objeto da decisão recorrida, o que inviabiliza seu conhecimento nesta instância, sob pena de supressão de instância.

A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação de abuso, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil, o que não restou demonstrado no caso concreto.

A única alegação de transferência patrimonial apresentada — uma doação de imóvel realizada em 2020 — é anterior ao surgimento do crédito exequendo e à recuperação judicial da empresa, não caracterizando, por si só, fraude ou confusão patrimonial.

A decisão agravada carece de fundamentação específica quanto aos atos que configurariam abuso da personalidade jurídica, baseando-se em alegações genéricas de dilapidação de ativos e inexistência de bens da empresa.

A jurisprudência do STJ é firme ao exigir prova concreta de abuso da personalidade jurídica, não bastando a insolvência ou encerramento irregular da sociedade devedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A recuperação judicial da pessoa jurídica não impede a instauração de incidente de desconsideração de sua personalidade, desde que a constrição recaia exclusivamente sobre os bens dos sócios.

Herdeiros que exercem atos de gestão ou participam de atos societários da empresa devedora não podem alegar ilegitimidade para fins de desconsideração da personalidade jurídica.

A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de abuso, não sendo suficiente a ausência de bens da empresa ou alegações genéricas de dilapidação patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50; Lei nº 13.874/2019; CPC, art. 133.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.975.367/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.05.2024; STJ, REsp n. 2.034.442/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.09.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.066.039/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.025.345/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.205.498/DF, Rel.ª Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.11.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.120.681/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002921-71.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
VITOR POLONINI CAETANO
E
PAULA CRISTINA CAETANO

AGRAVADO:
PEDRAS S
Ã
O JO
Ã
O LTDA

JUIZ

DE DIREITO
:
DR.
E
VANDRO COELHO LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
VITOR POLONINI CAETANO
e
PAULA CRISTINA CAETANO
em face da r. decisão que, em sede de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica proposto por
PEDRAS S
Ã
O JO
Ã
O LTDA
, deferiu tutela de urgência para determinar o arresto cautelar de seus bens.

Em suas razões recursais, sustentam os Recorrentes que (i) seus bens não podem responder por dívidas do espólio de seu genitor, único sócio da empresa devedora METAFILL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, pois enquanto herdeiros respondem apenas até o limite da herança recebida, não figurando como sócios da empresa Metafill; (ii) o crédito da Agravada encontra-se habilitado em processo de recuperação judicial em que há ordem de suspensão das execuções em curso; (iii) ausência dos requisitos do artigo 50 do CC, para efeito da desconsideração – inexistência de abuso da personalidade jurídica fraude ou desvio de finalidade; (iv) penhora de salário e de ativos destinados ao sustento dos agravantes e suas famílias – violação do princípio dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

De início, rechaço as teses de ilegitimidade passiva e de impossibilidade de prosseguimento do feito em razão da recuperação judicial da empresa devedora.

Não vejo como prosperar o argumento de que a desconsideração da personalidade jurídica da Empresa estaria obstada pela suspensão da execução pelo Juízo falimentar, encontrando-se o crédito habilitado no processo de recuperação judicial da Empresa Metafill.

Não obstante haja ordem de suspensão das execuções em curso face a Empresa cuja personalidade jurídica fora desconsiderada, segundo o STJ, “
A decisão a qual desconsidera a personalidade jurídica da empresa, por si só, não viola a competência do juízo universal da falência ou da recuperação judicial, sobretudo se o patrimônio da massa falida não é objeto de constrição, mas eventualmente os bens dos sócios não atingidos pela decretação da falência. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 1.975.367/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Veja-se que a ordem de suspensão das execuções individuais veda “
qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial
sobre os bens das devedoras
, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.
”.

Portanto, a constrição oriunda da desconsideração da personalidade jurídica, não atinge os bens da Empresa Recuperanda, inexistindo obste legal, portanto, ao alcance de bens de sócios em caso de abuso da personalidade jurídica.

Valho-me, mais uma vez, das dizeres do STJ a deixar claro que “
O processamento de pedido de recuperação judicial da empresa que tem a sua personalidade jurídica desconsiderada não impede o prosseguimento da execução redirecionada contra os sócios, visto que eventual constrição dos bens destes não afetará o patrimônio da empresa recuperanda, tampouco a sua capacidade de soerguimento. (REsp n. 2.034.442/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).
” (AgInt no REsp n. 2.066.039/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Também não vejo razão nos argumentos dos Agravantes, quando aduzem que não figuram como sócios da empresa Metafill, enquanto ainda não feito o inventário de seu genitor, único sócio da Pessoa jurídica devedora.

Em absoluta contradição ao que arguem os Agravantes, há nos autos documentos juntados por uma das Recorrentes, dando conta da transferência onerosa de cotas sociais da Empresa devedora (Metafill), entre os agravados Paula Cristina Caetano e Vitor Polonini Caetano.

Ora, ou se socorrem da condição de meros herdeiros de um espólio ainda não partilhado, ou se apresentam como sócios com poderes para alienar e adquirir cotas sociais. Tal inconsistência, por si só, fulmina a tese de ilegitimidade, notadamente nesta fase processual.

Insta, ainda, considerar que a ilegitimidade de Paula Cristina Caetano pela dita alienação de cotas, sequer foi objeto da decisão recorrida, demandando uma análise mais aprofundada da realidade para dizer não haver responsabilidade desta Parte para efeito da desconsideração em voga, inviabilizando o imediato reconhecimento de sua ilegitimidade, sob pena de supressão de instância.

O recurso, portanto, não comporta conhecimento neste ponto específico.

Mas a despeito de toda essa realidade, não vejo presentes na hipótese concreta o abuso justificante da desconsideração pretendida, merecendo acolhida a irresignação recursal.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcionalíssima, que exige a
comprovação robusta do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, nos exatos termos do artigo 50 do Código Civil, com a redação que lhe foi conferida pela Lei nº 13.874/2019:

Art. 50. Em caso de
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

Na hipótese, conquanto busque o redirecionamento da execução em desfavor dos sócios da Empresa Executada, os Agravados, ao menos em sede de uma cognição sumária, não se desvencilharam de seu ônus probatório afeto à efetiva comprovação de abuso da personalidade, sendo certo que a mera ausência de êxito na localização de patrimônio penhorável não se revela causa suficiente.

Destaco que a decisão recorrida sequer cuida em elencar em que ato concreto estaria caracterizado o abuso de personalidade jurídica, limitando-se a dizer que
“
As buscas patrimoniais realizadas revelaram que a requerida não possui bens suficientes para garantir o cumprimento da obrigação, sendo identificados indícios de transferências patrimoniais suspeitas, dilapidação de ativos e confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios-administradores. O perigo de dano irreparável está configurado pela iminente dissipação dos bens dos requeridos, o que inviabilizaria a futura satisfação do crédito exequendo, caracterizando risco real de frustração da execução.”

Não obstante o trato genérico da matéria pela decisão recorrida, sem apontamentos concretos de abuso, de dissipação de patrimônio ou confusão patrimonial perpetrados pelos Agravantes, as razões do pedido de desconsideração fazem menção a apenas um ato, qual seja, a doação do imóvel sob matrícula 5238, que teria sido transferido pela Pessoa Jurídica devedora à Agravada Paula Cristina Caetano.

Todavia, o que se vislumbra dos registros cartorários é que tal doação ocorrera ainda em 2020, portanto, antes mesmo do manejo da ação de conhecimento que reconheceu o débito objeto da execução que origina o pedido de desconsideração, que data de 2022, antes, ainda, da recuperação judicial da Empresa, que data de meados de 2023.

Portanto, a meu sentir, diante de uma análise preliminar, frise-se, a doação operada tempos antes da própria origem do título executivo, não pode, a princípio, ser tomada como ato caracterizador do abuso da personalidade jurídica a justificar a desconsideração aqui pretendida.

Ademais, como dito, “
A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que
a insolvência da pessoa jurídica, por si só, não dá ensejo ao deferimento de medida excepcional
, exigindo-se, para tanto, a demonstração dos requisitos legais atinentes ao abuso de direito ou à confusão patrimonial, o que não ocorreu na espécie.
” (AgInt no REsp n. 2.025.345/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Da mesma forma, o encerramento das atividades da pessoa jurídica desacompanhado do adimplemento de seus débitos não induz, necessariamente, à existência de fraude, que demanda prova para além da simples não localização de patrimônio.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INSOLVÊNCIA DA SOCIEDADE. REQUISITOS INSUFICIENTES. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO.
1.
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. A presença de indícios de encerramento irregular da sociedade somada à inexistência de bens suficientes para pagamento do crédito exequendo não constitui motivo bastante para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica.

3.
A pretensão de reexame das provas dos autos não é cabível na via do recurso especial.
4.
Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.205.498/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.
1.

De acordo com a jurisprudência desta Corte,
"para aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária."
(REsp 1572655/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018).
2.
Alterar a conclusão da Corte de origem no sentido de que não ficou demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da desconsideração exigiria a reapreciação do conjunto probatório dos autos, o que é inviável e sede de recuro especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
3.
Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.120.681/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

No mais, revisitei os documentos mencionados pela parte Agravada em suas contrarrazões recursais e, com a devida vênia, não identifico a alegada justa causa que permitiria a desconsideração da personalidade jurídica, não cuidando a Requerente-Agravada em elencar, em concreto, os atos de tal natureza e sua prova, restringindo-se seus fundamentos, aparentemente, a meras alegações.

Logo, por não vislumbrar nos autos desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos indispensáveis para a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, para o fim de sustar os atos de constrição sobre o patrimônio dos Agravantes.

Desta feita,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido liminar de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a imediata sustação de todos os seus efeitos, notadamente os atos de arresto e penhora sobre os bens dos Agravantes, rejeitando, contudo, as demais teses recursais.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, lhe dar parcial provimento.